Tribunal: TJBA
Processo: 8073139-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073139-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: JOSE BISPO DA SILVA Advogado(s):PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor. O autor alega não ter contratado o serviço. O banco agravante afirma que a contratação é regular. Apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência do valor para a conta do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Especificamente, se há probabilidade do direito do autor e perigo de dano que justifique a suspensão imediata dos descontos antes do julgamento final. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 300 do Código de Processo Civil exige a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão de liminares. No caso, esses requisitos não foram demonstrados. O banco apresentou o contrato físico assinado pelo autor. A assinatura no contrato guarda grande semelhança visual com os documentos de identidade apresentados. Além disso, o banco comprovou a transferência de R$ 604,89 (TED) para a conta do autor em 31/08/2020. O autor recebe os descontos de R$ 14,10 desde setembro de 2020. A ação só foi proposta em outubro de 2025, após mais de cinco anos de silêncio. Essa demora prolongada afasta a urgência da medida e enfraquece a tese de desconhecimento do débito. A existência de prova do proveito econômico (recebimento do dinheiro) impede a suspensão dos descontos sem o devido contraditório. A conduta de receber o valor e questionar a dívida anos depois contraria a boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para revogar a decisão que suspendeu os descontos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073139-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e como apelada JOSE BISPO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema